Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-75.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. CLÁUSULA DE RENÚNCIA À EXONERAÇÃO. NOTIFICAÇÃO AO LOCADOR. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. VALIDADE DA EXONERAÇÃO.
1. Nos termos do art. 835 do CC e 40, IV e X da Lei 8.245/1991, o fiador pode solicitar a exoneração da fiança após o vencimento do prazo do contrato se este se prolonga indefinidamente, ficando responsável pelo prazo previsto em lei.
2. Mesmo quando no contrato de locação haja cláusula de renúncia ao direito de exoneração, o fiador poderá se exonerar da fiança mediante notificação ao locador.
3. Recurso parcialmente provido.